Tribunal: STF
Processo: RE 110843
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
MILITAR. REFORMA EM VIRTUDE DE ACIDENTE SOFRIDO, SEM RELAÇÃO DE
CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO. HAVENDO NORMA ESTATUTARIA QUE REGULE
A REPARAÇÃO DEVIDA AOS MILITARES VITIMAS DE ACIDENTE, NÃO HÁ
CONFUNDI-LA COM A REPARAÇÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
DA ADMINISTRAÇÃO. A REFORMA DO MILITAR, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 110
E 112 DA LEI 5774/71, AFASTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 562.
RECURSO NÃO CONHECIDO.